Tribunal: STF
Processo: ARE 1541448
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Aplicação da modulação do julgamento das ADIns 4.357 e 4.425 que não mais de justifica, diante da alteração do entendimento do STF acerca da matéria, como se retira dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, do AgReg no RE 1.285.448 e da Rcl 44490 ED-AgR/SP – Colhe também a tese relativa à aplicação da Taxa Selic a partir da EC nº 113/21 – Recurso provido (doc. 5, p. 3).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 5º, XXXVI; e 102, § 2º, da Constituição Federal. 



     O Município de São Paulo alega, em síntese, que:



    [...] a jurisprudência mais recente do STF tem sido absolutamente pacífica em reforçar a modulação de efeitos operada em casos como o presente e manter a aplicação da TR para precatórios expedidos até 2015, ainda que pagos em momento posterior (doc. 11, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, no que tange ao regime de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no julgamento do leading case, de repercussão geral que originou o Tema 810, definiu que:



    Diferentemente dos juros moratórios, que só incidem uma única vez até o efetivo pagamento, a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos:



    O primeiro se dá ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória. Esta correção inicial compreende o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública. A atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional.



    O segundo momento ocorre já na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor. Esta última correção monetária cobre o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Seu cálculo é realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória (RE 870.947/SE, Repercussão Geral, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/11/2017).



 



    Além disso, esta Suprema Corte, ao julgar as ADIs 4.357 e 4.425, já havia declarado a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice TR, mas apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento. Isso porque o dispositivo constitucional impugnado nas ADIs (art. 100, § 12, da CRFB, incluído pela EC n. 62/2009) referia-se apenas à atualização do precatório e não à atualização da condenação ao concluir-se a fase de conhecimento. 



    Outrossim, no julgamento da ADI 4.357 QO/DF, da relatoria do Ministro Luiz Fux, conforme ementa abaixo transcrita, determinou-se que: 



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.



    Dessa maneira, verifica-se que a modulação limitou os efeitos da ADI 4.357 para todos os precatórios já pagos ou expedidos até 25/3/2015.



    Quanto aos juros moratórios, na mesma oportunidade do leading case mencionado, o Supremo Tribunal Federal aclarou que:



     



     1. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);



     2. Quanto aos juros moratórios incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (Tema 810).



     



     



     O Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.425 e 4.357, que assentou ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de requisições de pequeno valor e precatórios não tributários até 25/3/2015. Nessa linha, cito jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DO PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DA TAXA REFERÊNCIAL - TR - ATÉ 25/03/2015. ADI’S 4357/DF E 4425/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS REFERIDAS ADI’S. 1. A decisão recorrida foi proferida na fase de execução da sentença, que estabeleceu as regras para a atualização dos valores de precatórios. 2. Nessa fase, deve-se observar o que foi decidido nas ADI 4.357/DF e 4.425/DF, em que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se manifestou quanto às regras para a atualização dos valores de precatórios, e decidiu que deve incidir a TR, como índice de correção monetária, no período compreendido entre 30 de junho de 2009 a 25 de março de 2015. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que no período da vigência da Lei 11.960, qual seja, 30 de junho de 2009 até 25 de março de 2015, prevalece a TR como correção monetária dos precatórios, nos termos das ADIs 4.357 e 4.425 e dos embargos com efeitos modulatórios. 4. O acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.490.107 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26/8/2024 — grifei).



    Ementa|: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. 1. Tratando-se de atualização monetária de requisitório, incide o que fora decidido pelo Pretório Excelso nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, e não o Tema RG nº 810. 2. Considerada a modulação de efeitos firmada nas aludidas ações objetivas, caberia a incidência da Taxa Referencial (TR) até 25/03/2015, marco após o qual, aplicável o IPCA-E, para a correção monetária. 3. Manutenção do acórdão recorrido, que aplicou o IPCA-E a partir do ano de 2014, por força da vedação à reformatio in pejus. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.364.250 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24/4/2024 — grifei).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer a violação à modulação dos efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.425 e 4.357 e, como corolário, determinar a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária até 25/3/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator